Tribunal: TJDFT
Processo: 0729277-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729277-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAISSA GONÇALVES RODRIGUES AGRAVADO: TOBIAS RODRIGUES BRAULIO JUNIOR DESPACHO Compulsando os autos, não foi localizado comprovante de pagamento das custas processuais. Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente, para que, no prazo de 5 dias, recolha o preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 16 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator